Tribunal: TJMT
Processo: 0022884-68.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR no 85560/2016, transitada em julgado em 25/02/2019.
No caso, a sentença condenou o Estado do Mato Grosso, determinado que proceda à autorização e custeie o procedimento e materiais cirúrgicos necessários, bem como declarou nula a vedação de cobertura dos alusivos procedimentos e materiais, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Como causa de pedir, sustenta que a decisão não pode prosperar, porque a demanda foi ajuizada em 21/07/2010, antes da instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que se deu em 05/12/2011, o que seria inadmissível, conforme consta do art. 24 da Lei 12.153/2009.
Ainda, assevera, que a decisão contraria o art. 43 do CPC, que determina que fixação da competência se dá no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas, posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia.
Requer, ao final, sejam prequestionadas as matérias enfocadas, porque a decisão contraria o art. 43 do CPC e art. 24 da Lei n.o 12.153/2009, bem como seja provido o recurso de agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão, mantendo-se a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
Decido.
Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR no 85560/2016, transitada em julgado em 25/02/2019.
Extrai-se dos autos que HELEN GABRIELA TEIXEIRA MAGALHÃES representada por sua genitora JOAQUINA TEIXEIRA DA COSTA, interpôs Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado do Mato Grosso (MT Saúde), objetivando a declaração de nulidade da vedação à cobertura dos materiais e de cirurgia para retirada de tumor cerebral occpital direito, garantindo-lhe o tratamento adequado.
A sentença foi julgada parcialmente procedente, constando a seguinte parte dispositiva:
Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial, o que faço para: - ratificar a decisão de fls. 26/29 e declarar nula a vedação a cobertura dos materiais e cirurgia, com o fim de garantir o tratamento adequado em favor da autora; - extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional responsável pela atuação em juízo, importância e natureza da causa.
Em razão disso, a parte autora interpôs recurso de apelação.
Neste juízo ad quem, por meio de decisão monocrática, declarou-se a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e foi determinada a remessa dos autos à Turma Recursal, o que ensejou a interposição do presente agravo interno.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões trazidas pelo agravante merecem guarida.
Após detida análise aos autos, verifico que à época do ajuizamento da ação (21/07/2010), a agravada, HELEN GABRIELA TEIXEIRA MAGALHÃES, nascida em 13/03/1996, tinha 14 (quatorze) anos de idade; portanto desprovida de capacidade civil e processual, razão pela qual, fez-se representar nos autos por sua genitora, JOAQUINA TERIXEIRA DA COSTA MAGALHÃES.
De outro norte, conforme a Lei 9.099/95 que regulamenta a atuação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o incapaz não pode ser parte nos processos que tramitem pela alusiva lei, conforme consta do art. 8o:
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
Nessa seara, em que pese a agravada atualmente, seja capaz (24 anos de idade), o que, poderia justificar o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, tem-se que a fixação da competência do juízo para o processamento e julgamento da ação, se dá quando do registro ou distribuição da petição inicial, conforme consta do art. 43 da CPC:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Frise-se que, conforme o dispositivo legal acima citado, irrelevante eventual modificação do estado ou de direito ocorrida posteriormente.
Logo, ainda que o valor da causa se encontre abaixo do limite de 60 (sessenta) salários mínimos, é certo que em razão do art. 8o da Lei 9.099/95, o processo não pode tramitar perante o Juizado Especial, por se tratar de menor incapaz e, em razão do art. 43 do CPC, não há como modificar a competência, já que esta é fixada no momento da distribuição do processo.
A propósito:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS CÍVEIS DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. PEDIDO DO AUTOR PARA REMETER OS AUTOS PARA OUTRA JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 DO CPC. 01. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e contam com natureza de competência relativa. Nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência se determina no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43, do CPC). 02. Conflito provido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar o feito.
(TJ-DF 07125043520178070000 DF 0712504-35.2017.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 21/11/2017, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2017)
Partindo dessas premissas, ao reanalisar a questão, deve ser revogada a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, uma vez que por se tratar de competência absoluta da Justiça Comum, que no caso tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, (porque o Estado do Mato Grosso é réu no presente processo), compete a este Tribunal de Justiça o julgamento da apelação.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, determinando o regular processamento do recurso de Apelação.
Int.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado